Tribunal: TJMT
Processo: 1016395-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016395-72.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TADAYUKI TANAKA
AGRAVADO: LUIS ELIAS DE SOUSA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por TADAYUKI TANAKA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença sob o n. 1010830-72.2018.8.11.0041 ajuizada por LUIS ELIAS DE SOUSA, que deferiu pedido de penhora online no valor de R$ 10.102,12 e determinou a intimação do executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (id. 53172963).
O agravante sustenta nas razões do recurso que com relação ao cumprimento do acordo celebrado entre as partes dependia da assinatura de terceiros nas declarações para entrega-las ao agravado; sempre buscou de todas as formas que tudo fosse resolvido o quanto antes, sempre cobrando os proprietários das propriedades para comparecerem ao cartório e assinarem a declaração através de ligações e e-mails, porém, por razões alheias a sua vontade alguns dos proprietários só conseguiram comparecer ao cartório em fevereiro de 2019; a primeira declaração de Cassio Porfirio Barcelos foi entregue em 26/12/2018, sendo essa inclusive entregue ainda no ano de 2018, diretamente ao Sr. Luiz Elias de Souza; só poderia repassar as declarações depois que as recebesse com o devido reconhecimento de firma pelos responsáveis legais, e assim o fez, vez que realizou a entrega das declarações a patrona do agravado no dia 14 de fevereiro de 2019, ou seja, após dois dias do recebimento em mãos; como alegar descumprimento de acordo, se o agravante cumpriu devidamente com suas obrigações; jamais poderíamos imputar ao mesmo o ônus de coagir, obrigar ou forçar os representantes legais das propriedades, a entrega das declarações devidamente reconhecidas em Cartório; está se diante de um fato excludente de responsabilidade civil em razão do fato do terceiro; o prazo acordado deve ser considerado a partir do momento em que o agravante possuísse as devidas declarações em seu poder, ou seja, a partir do dia 12 de fevereiro de 2019, uma vez que no acordo não citava a partir de quando o prazo de 30 dias iria começar a contar; sendo assim, deve ser levado em consideração que não houve a informação clara no acordo de a partir de quando o prazo iria começar a correr, e principalmente o fato de terceiro, uma vez que dependia que os responsáveis pelas propriedades comparecessem ao cartório para realizarem a assinatura para só então o agravante fazer a entrega ao agravado, e assim que estava com as declarações em mãos fez a entrega para a patrona do agravado; quanto a liberação da penhora alega que as medidas determinadas tanto pelos governantes, quanto pelo judiciário, decretando as quarentenas obrigatórias e o fechamento dos comércios, impactaram diretamente o agravante, refletindo um queda abrupta dos seus rendimentos, e tem vivido com seus economias. Economias estas que estavam em sua conta e foram bloqueadas; pelo estado de calamidade pública do país em decorrência desta famigerada patologia, não se mostra viável a manutenção da medida constritiva, considerando os desdobramentos sociais e econômicos decorrentes de tal fato; a presente situação excepcionalíssima, requer uma análise diferenciada, para fins de que a penhora seja liberada; fundamenta a probabilidade do direito diante da demonstração inequívoca de que o agravante cumpriu com sua obrigação do acordo, houve a demora na entrega mais por razões alheias a sua vontade, vez que dependia da assinatura dos proprietários das propriedades; e risco da demora, fica caracterizado pela Pandemia que estamos vivendo com a COVID-19 e a incerteza que quando iremos ter uma vacina ou até mesmo a cura da doença, e as cidades estão a grande maioria em quarentena obrigatória, ocasionando assim uma crise econômica também, ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo; por fim, requer a concessão liminar para o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta do requerido e suspensão do processo de execução; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 53172958).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença decorrente do descumprimento do acordo homologado nos autos. A parte exequente aduz que as declarações que o requerido/executado se comprometeu a entregar não foram entregues no prazo assinalado, que era de 30 dias prorrogado por mais 30. O executado, instado a se manifestar informou que o descumprimento não demanda a sua única vontade, uma vez que dependia de terceiros para o reconhecimento de firma. Não obstante o alegado pelo executado, razão não lhe assiste, fato é que se comprometeu a apresentar as declarações no prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30, e o cumprimento se em momento bem posterior. Assumida a obrigação, e sendo homologada e juízo, a aplicação da penalidade convencionada em caso de descumprimento é medida impositiva. Não tendo sido realizado o cumprimento espontâneo do julgado passo a análise do bloqueio BACENJUD. Considerando que a ordem de preferência da penhora é em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC), que o art. 854 do CPC autoriza a realização do ato sem a ciência prévia do executado, bem como o que foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (artigo 512 da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça), defiro o pedido de penhora on-line. A ordem de bloqueio ao Sistema Bacenjud será emitida no gabinete, no valor de R$ 10.102,12 e a resposta seguirá anexa a essa decisão. TADAYUKI TANAKA - CPF: 359.720.178-49 Convém registrar que o sistema Bacenjud tem por característica a transmissão simultânea da ordem de bloqueio de ativos financeiros para múltiplas instituições bancárias, assim, com a resposta, havendo indisponibilidade acima da quantia de R$ 10.102,12, determino que se proceda a imediata liberação das demais, para não implicar em bloqueio excessivo. Havendo bloqueio de valor integral ou parcial ao débito, comunique-se ao Departamento de Depósitos Judiciais do TJ/MT, na forma como determina o artigo 515 da CNGC, e intime-se a parte devedora, por seu advogado, caso tenha constituído no processo, do contrário, pessoalmente, para que, querendo, no prazo de cinco dias, comprove que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis e/ou II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o, CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, a importância será imediatamente desbloqueada, vez que nos termos do artigo 836, do NCPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for insuficiente, inclusive, para saldar as custas processuais. Conforme determina a CNGC, mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação das constrições acima deferida através do Sistema Bacenjud. Procedida à penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze). Oficie-se ao departamento responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias”.
Pretende o agravante a concessão liminar para o imediato desbloqueio dos valores bloqueados na conta do requerido e suspensão do processo de execução, ao argumento de que o acordo firmado dependia de terceiros para ser cumprido, pois as declarações a serem entregues dependiam da assinatura dos demais proprietários.
Ainda que, só poderia repassar as declarações depois que as recebesse com o devido reconhecimento de firma pelos responsáveis legais, e assim o fez, vez que realizou a entrega das declarações a patrona do agravado no dia 14 de fevereiro de 2019, ou seja, após dois dias do recebimento em mãos.
Fundamenta como alegar descumprimento de acordo, se o agravante cumpriu devidamente com suas obrigações; jamais poderíamos imputar ao mesmo o ônus de coagir, obrigar ou forçar os representantes legais das propriedades, a entrega das declarações devidamente reconhecidas em Cartório; está se diante de um fato excludente de responsabilidade civil em razão do fato do terceiro.
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante realizou acordo com o agravado, em outubro de 2018, devidamente homologado por sentença, de modo que se comprometeu a entregar as declarações apontadas no prazo de 30 dias prorrogável pelo mesmo prazo.
Não obstante, houve o atraso no cumprimento do acordo que ensejou o pedido de aplicação de multa e o devido pagamento, resultando no bloqueio determinado pela decisão agravada.
Nos autos não está demonstrada a probabilidade do direito, vez que houve atraso no cumprimento do acordo, bem como não se pode atribuir a responsabilidade a terceiros. Do mesmo modo, o risco de prejuízo irreparável não se configura, pois, somente alegada a insuficiência econômica devido a pandemia, sem comprovar a dificuldade financeira.
Assim, depende o caso de análise mais acurada para um juízo de probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável, de modo que a liminar deve ser indeferida.
Ante o exposto, indefiro a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora